Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ASSINATURA DIVERGENTE. TEMA 1061 DOS JULGADOS REPETITIVOS DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO VERIFICADO.
1. Em regra, é válida a celebração de contrato de cartão de crédito com RMC. Porém, o caso concreto ostenta particularidades, dado que a consumidora não impugnou a validade do ajuste por suposta violação a dever de informação, mas sim, por fraude e falsificação de assinatura.
2. O STJ fixou tese firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.061) no sentido de que, em contratos bancários, havendo impugnação à autenticidade da assinatura, constitui ônus da instituição financeira demonstrar a autenticidade.
3. Não tendo o banco se desincumbido de seu ônus probatório, pois se limitou a alegar que a assinatura aposta no contrato seria similar à assinatura que a autora possui nos documentos pessoais, mas deixou de requerer a necessária prova técnica hábil a comprovar que a assinatura constante no contrato teria partido do punho da autora, não merece reparos a sentença, ao declarar a inexistência da relação jurídica e ao condenar o banco a restituir à autora, na forma simples, os valores descontados no contracheque.
4. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não se verifica a ocorrência de fatos que ultrapassam os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, fato que, por si só, não possui o condão de atingir os direitos da personalidade da autora.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.